Tribunal: TJMT
Processo: 1003920-07.2022.8.11.0003
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1003920-07.2022.8.11.0003
EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. FUNDADAS SUSPEITAS PARA A BUSCA DOMICILIAR. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou a apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 333 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) policiais realizaram a abordagem e busca domiciliar após avistarem um aglomerado de pessoas em frente à residência da apelante, sentirem forte odor de maconha vindo do interior da casa e visualizarem rolos de plástico filme na varanda; (ii) houve a apreensão de uma porção de maconha, com massa bruta de 28,71g, três rolos de plástico filme e a quantia de R$ 980,00 em diversas cédulas fracionadas em poder da apelante; e (iii) a recorrente admitiu que a droga lhe pertencia, que realmente havia forte odor de maconha vindo de sua residência e não fez prova acerca da proveniência lícita do dinheiro encontrado.
3. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da nulidade da busca domiciliar realizada; e (ii) absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação do crime imputado para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste: (i) saber se a revista domiciliar foi precedida de fundadas razões apta a legitimá-la; e (ii) se há provas suficientes para amparar a condenação pelo delito descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há falar em nulidade da busca domiciliar realizada quando precedida de fundada suspeita de que a apelante se encontrava na posse de entorpecentes, em vista do forte cheiro de maconha vindo do interior de sua residência, associado ao fato de os policiais terem avistado rolos de plásticos filmes na varanda e um aglomerado de pessoas, em contexto indicativo da possível ocorrência do tráfico de entorpecentes.
6. Revela-se descabido o acolhimento do pleito absolutório ou desclassificatório se a prova judicializada comprova que a apelante mantinha em depósito porção de maconha, rolos de plástico filme e dinheiro em notas fracionadas, com finalidade disseminatória, o que evidencia a materialidade e a autoria do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, arts. 28 e 33; e CPP, arts. 240, § 2o, e 244, 302.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 603.616/RO, DJe 10.5.2016 e RHC 229.514/PE, 28/8/2023; e TJMT, HC n. 1009228-96.2023.8.11.0000, DJE 07/07/2023, e Apelação n. 1000793-55.2022.8.11.0102, DJe 30/08/2024. Enunciados da TCCR/TJMT n. 03, 07 e 08.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003920-07.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANA ROSA DOMINGUES DA SILVA - CPF: 062.452.601-16 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO FELIPE QUEIROZ DE MELO - CPF: 035.281.341-51 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO JOSE MATIAS - CPF: 432.963.941-68 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. FUNDADAS SUSPEITAS PARA A BUSCA DOMICILIAR. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou a apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena 0
1 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 333 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
policiais realizaram a abordagem e busca domiciliar após avistarem um aglomerado de pessoas em frente à residência da apelante, sentirem forte odor de maconha vindo do interior da casa e visualizarem rolos de plástico filme na varanda; (
ii
) houve a apreensão de uma porção de maconha, com massa bruta de
28,71g, três rolos de plástico filme e a quantia de R$ 9
80,00 em diversas cédulas
fracionadas em poder da apelante; e (
iii
) a recorrente admitiu que a droga lhe pertencia, que realmente havia forte odor de maconha vindo de sua residência e não fez prova acerca da proveniência lícita do dinheiro encontrado.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da nulidade da
busca domiciliar realizada; e (
ii
) absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação do crime imputado para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste: (
i
) saber se a revista domiciliar foi precedida de fundadas razões apta a legitimá-la; e (
ii
) se há provas suficientes para amparar a condenação pelo delito descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Não há falar em nulidade da busca domiciliar realizada quando precedida de fundada suspeita de que a apelante se encontrava na posse de entorpecentes, em vista do forte cheiro de maconha vindo do interior de sua residência, associado ao fato de os policiais terem avistado rolos de plásticos filmes na varanda e um aglomerado de pessoas, em contexto indicativo da possível ocorrência do tráfico de entorpecentes.

6. Revela-se descabido o acolhimento do pleito absolutório ou desclassificatório se a prova judicializada comprova que a apelante mantinha em depósito porção de
maconha, rolos de plástico filme e dinheiro em notas fracionadas, com finalidade disseminatória, o que evidencia a materialidade e a autoria do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/06, arts. 28 e 33; e CPP, arts. 240, § 2o, e 244, 302.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 603.616/RO, DJe 10.5.2016 e RHC 229.514/PE, 28/8/2023; e TJMT, HC n. 1009228-96.2023.8.11.0000, DJE 07/07/2023, e Apelação n. 1000793-55.2022.8.11.0102, DJe 30/08/2024. Enunciados da TCCR/TJMT n. 03, 07 e 08.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de apelação criminal interposta por
Ana Rosa Domingues da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal n. 1003920-07.2022.8.11.0003, que a condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa (id. 215897703).

Nas razões recursais, a apelante almeja, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar realizada e a inadmissibilidade da prova obtida acerca da materialidade delitiva.

Subsidiariamente, requer a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação da conduta imputada para o crime tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06 (id. 215897715).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo (id. 222617709).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 223861670).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que a apelante
Ana Rosa Domingues da Silva
foi denunciada como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“(...)
Consta do incluso inquérito policial que na data de
14/02/2022
, por volta das 18h30min, na residência situada na Rua Ivo Bertoni, n° 727, Bairro Jardim Santa Clara, nesta cidade, a denunciada ANA ROSA DOMINGUES DA SILVA foi presa em flagrante delito por
manter em depósito 01 (uma) porção, perfazendo a massa de 28,71 g
(vinte e oito gramas e setenta e um centigramas), que, após ser submetida à perícia, constatou-se tratar de
MACONHA
, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, fls. 25/27, ID 77519793.

São dos autos que no dia e hora supracitados a Polícia Militar realizava patrulhamento no Bairro Jardim Santa Clara,
quando percebeu aglomeração de pessoas em frente à residência da denunciada
, instante em que parou no local, onde pairava
forte odor de maconha
.

Na varanda da casa, os policiais visualizaram uma bacia contendo 03 (três) rolos de papel filme e a porção de maconha, apreendendo-se na posse da denunciada, outrossim, a quantia de R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais) em diversas cédulas
, bem como 01 (um) aparelho celular, marca Motorola, e 01 (um) RG, em nome de Besleidiane Alves (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 07, ID 77519793).

Diante disso, a denunciada foi encaminhada à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que,
interrogada, assumiu a propriedade da droga.
(id. 222617654).

Após o regular trâmite processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação penal proposta para condená-la pelo crime imputado.

1. Preliminar de nulidade da busca domiciliar:

Nesta instância, a defesa sustenta que as provas colhidas nos autos estão eivadas de nulidade, haja vista que a busca domiciliar realizada não foi precedida de denúncia anônima, monitoramento, abordagens a usuários indicativos da possível ocorrência do tráfico de drogas e nenhum objeto ilícito foi encontrado com a apelante na abordagem policial.

Sem razão, contudo.

Na fase extrajudicial, as testemunhas
João Felipe Queiroz de Melo
e
Francisco José Matias
, policiais militares, relataram ter avistado algumas pessoas em frente da residência da apelante, onde “
pairava forte cheiro de substância entorpecente tipo maconha e visualizamos em uma prateleira, na varanda da casa, uma bacia de plástico contendo rolos de papel filme
”. Ao verificarem o que tinha no interior da bacia, encontraram um pedaço da referida substância, juntamente com três rolos de papel filme, “
indícios claros de atividade de tráfico ilícito de drogas
”.

Em revista pessoal, identificaram a quantia de R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais) em dinheiro trocado (ids. 222616782 e 222616785).

Em juízo,
João Felipe Queiroz de Melo
confirmou que, ao se aproximarem do local onde a apelante residia, sentiu forte odor de maconha indicativo de que as pessoas ali aglomeradas estavam consumindo a substância ilícita, a qual informou ser a proprietária da residência. Declarou que avistaram rolos de plástico filme em uma bacia na varanda e, diante do forte odor e da situação suspeita, fizeram a busca domiciliar, momento em que apreenderam uma porção de maconha embalada, significativa quantia em dinheiro em notas trocadas e o plástico filme. Ressaltou que os objetos apreendidos indicavam a atividade de venda de entorpecentes, e que na região é bem comum a prática desta atividade ilícita (id. 222617696).

Interrogada extrajudicialmente, a apelante alegou que o entorpecente apreendido lhe pertencia, porém era para o seu consumo pessoal, que “
os plásticos filme encontrados são para colocar nas formas de bolo ou outro alimento para serem guardados
” e o dinheiro é proveniente de faxinas e do benefício bolsa família (id. 222616787).

Em instrução, a apelante reiterou que é usuária de droga desde os 14 (quatorze) anos, que a droga era para o consumo pessoal e que as pessoas presentes em frente a sua residência estavam consumindo droga em sua companhia, porém alegou que cada pessoa consumia a sua própria droga. Confirmou que no momento da abordagem realmente havia um forte cheiro de maconha (id. 222617696).

Consoante intelecção do art. 240, § 2o, do Código de Processo Penal, a busca pessoal prescinde de prévia autorização judicial quando houver fundada suspeita (justa causa) aferível concretamente acerca da prática de possível delito.

Desta forma, a norma constante nos arts. 240, § 2o, e 244 do Código de Processo Penal exigem a referibilidade da medida, ou seja, que a busca esteja relacionada à posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias, baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações.

Em relação à busca domiciliar, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou a intelecção de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial só é lícito, mesmo em período noturno, quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso, que indiquem que no interior da residência esteja ocorrendo situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, cível e disciplinar do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados, devendo ser observado o controle judicial diferido ou
a posteriori
(RE n. 603.616/RO, Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10.5.2016, Tema 280 de Repercussão Geral).

No caso, observa-se que a abordagem e as revistas pessoal e domiciliar ocorreram após os agentes policiais perceberem uma aglomeração de pessoas em frente à residência da apelante, sentirem forte odor característico de maconha e avistarem rolos de plástico filme na varanda, levantando fundada suspeita de que havia entorpecente no local, em típica situação de flagrante delito, nos termos do art. 302 do Código de Processo Penal.

Em sentido semelhante, colaciona-se o seguinte julgado proferido por este Sodalício:

“
1. Não há falar em ilegalidade da apreensão da droga como meio de prova, pela suposta nulidade da busca pessoal e entrada forçada em domicílio sem mandado, se tais medidas se revelaram, por meio dos testemunhos em juízo dos policiais militares envolvidos na ocorrência, devidamente justificadas pela
fundada suspeita da prática do crime de tráfico de drogas, oriunda do comportamento apresentado pela paciente e sua comparsa e do
forte odor de maconha
que exalava das bolsas que carregavam, bem assim da confissão informal daquela de que em sua residência havia narcótico armazenado, o que se confirmou com a apreensão da droga e petrecho utilizado no comércio malsão no local.

2. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada”
(TJMT, HC n. 1009228-96.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJE 07/07/2023)
.

Embora não haja notícias nos autos quanto à eventual denúncia anônima prévia à abordagem policial, nota-se que a diligência decorreu de fatores concretos aptos a justificarem a medida, em vista do forte cheiro da droga vindo do interior da residência, inclusive confirmado pela apelante em seu interrogatório judicial, associado ao fato de terem avistado rolos de plásticos filmes na varanda, contexto indicativo da possível ocorrência do crime imputado.

Nesse contexto, em se tratando de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade “
ter em depósito
”, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada esta situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que no interior da residência ocorra a prática do crime, como se observa no caso, o que afasta a alegação de desrespeito à inviolabilidade de domicílio.

Ademais, é função inerente aos agentes policiais realizarem buscas pessoal, veicular e/ou domiciliar, independentemente de prévia autorização judicial, principalmente quando o indivíduo se encontra em estado de flagrância, como no caso, a fim de preservar a segurança pública, direito assegurado pela Constituição Federal.

Como pontua o Ministro Gilmar Mendes, "
se um agente do Estado não puder realizar
abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo
, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial,
haverá sério comprometimento do exercício da segurança
pública
"
(RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).

Outrossim, “
a operação de
patrulhamento ostensivo
envolve, além de outros aspectos,
a preservação da ordem pública,

fundada na repressão de crimes
, contravenções, infrações de trânsito e cumprimento da legislação por meio da aproximação policial como fator de
prevenção secundária
” (TJMT, Apelação n. 1000793-55.2022.8.11.0102, 1a Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 30/08/2024).

Nesse contexto, verifica-se que foi constatada a existência de fundadas razões quanto à prática do crime de tráfico de drogas, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, a autorizar a atuação policial,
nos termos dos arts. 240, § 2o, 244 e 302, todos do Código de Processo Penal,
não havendo falar em nulidade.

Portanto,
rejeito
a preliminar suscitada pela defesa.

2. Pleitos absolutório e desclassificatório:

Noutro ângulo, a defesa pugna pela absolvição da apelante, ao argumento de que os elementos informativos colhidos não foram confirmados em juízo, ou pela desclassificação do crime imputado para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez que a maconha destinava-se ao consumo pessoal daquela.

Na espécie, a materialidade do delito está comprovada pelo termo de exibição e apreensão (id. 222616784) e laudos periciais (ids. 222617669 e 222616790).

A autoria da recorrente está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito e depoimentos testemunhais citados acima, bem como pelo próprio interrogatório extrajudicial e judicial, em que a apelante admitiu que a droga apreendida lhe pertencia, em que pese tenha alegado que se destinava ao seu consumo pessoal.

Isso porque, os elementos probatórios evidenciam que a apelante mantinha em depósito uma porção de maconha, com massa bruta de
28,71g
, três rolos de plástico filme e a quantia de R$ 9
80,00 (novecentos e oitenta reais) em diversas cédulas
fracionadas em sua residência, contexto que evidencia o desiderato mercantil da substância apreendida.

Desse modo, observo que a conduta perpetrada pela apelante se amolda perfeitamente a um dos verbos nucleares previstos pelo tipo e, em razão de o tráfico de drogas ser tipo penal misto alternativo, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas [enunciado n. 07 da TCCR/TJMT], sendo desnecessária a efetiva comprovação de atos de mercancia para a sua configuração.

Embora a apelante tenha afirmado que o dinheiro em questão era proveniente de diárias realizadas e do benefício bolsa família, não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado, o que poderia ser facilmente demonstrado por meio de comprovantes de pagamento e extrato de informações do benefício.

Como se sabe, o depoimento dos agentes policiais é de grande valia na prova do tráfico de drogas, não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função, exceto diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo, o que não se verifica no caso
[enunciado n. 08 da TCCR/TJMT].

Apesar de ter sido apreendida quantidade de maconha inferior a
40g
,
quantum
estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal como parâmetro para aferir tratar-se de possível usuário de entorpecente, no julgamento do
RE n. 635.659,
infere-se que estão presentes nos autos
elementos que evidenciam a finalidade disseminatória da droga apreendida.

Outrossim, o fato de a apelante ser usuária de drogas não afasta a condição de traficante, tampouco torna a conduta atípica, pois, como é cediço, inúmeros são os casos de traficantes que, além de comercializarem, utilizam drogas para o consumo pessoal, sendo comum a figura do usuário-traficante [enunciado n. 03 da TCCR/TJMT].

Logo, revela-se descabido o acolhimento dos pedidos absolutório e desclassificatório, porquanto comprovada satisfatoriamente nos autos a prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
Ana Rosa Domingues da Silva
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024